Tribunal: TJDFT
Processo: 0735300-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735300-10.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AOTUIDES MOTA DE RESENDE AGRAVADO: JOSE DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AOTUIDES MOTA DE RESENDE contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Indenização Por Dano Moral n. 0701767-50.2020.8.07.0005, proposta por JOSÉ DE MARIA FERREIRA DOS SANTOS em face do agravante e de BRUNO HENRIQUE CALIXTO FERREIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 169068418), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu pedido do agravante para realização de diligência, com vistas ao envio de ofício ao Banco do Brasil, para fornecimento de extrato bancário do cônjuge da parte autora. Nas razões recursais, o agravante sustenta que requereu a diligência com a finalidade de comprovar a tese por ela alegada em contestação, de que pagou o autor. Aduz que já se passaram mais de 10 (dez) anos desde a data do alegado pagamento e que, portanto, não há registros de recibo de pagamento ou lembrança do banco e conta bancária em que fora feito. Alega que somente após a resposta aos outros ofícios encaminhados pelo Juízo de origem, é que se pode verificar a necessidade de nova diligência. Assevera que é assegurado, pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, produzir todos os meios de prova em direitos admitidos, devendo as partes cooperarem entre si durante o trâmite processual, nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil. Ressalta que aguardar eventual recurso de apelação para apreciar a questão pode causar danos processuais e materiais às partes. Pugna, ao final, pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar o envio de ofício ao Banco do Brasil, para que remeta extrato bancário referente ao mês de outubro de 2012, referente à conta corrente n. 67637-3, da agência n. 1606-3. No mérito, requer a reforma da r. decisão vergastada com a confirmação da tutela. Preparo recolhido (ID 31826258). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 50587069, não conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno (ID 52610177) sustentando que o deferimento da prova solicitada está em compasso com o princípio da celeridade processual e o do devido processo legal, pois posterior cassação da sentença, em razão de cerceamento de defesa, atenta contra a razoável duração do processo. Aduz que o prejuízo gerado pela decisão agravada é imediato, pois atingiria o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ao final, postula a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023 às 16:56:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora